Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão, ao argumento de que o Relator deferiu o pedido de gratuidade de justiça à embargada "com base no fato de que a recorrida não apresentou elementos para infirmar a documentação apresentada pela recorrente”. Contudo, sustenta que há contracheque juntado aos autos que comprova a percepção de remuneração mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que levaria ao indeferimento do benefício em questão.
3. Contrarrazões ao ID 48033901.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, tendo sido a gratuidade devidamente analisada com base na documentação apresentada pela embargada, e não pela embargante, a qual, reitera-se, não apresentou qualquer elemento de prova para desacreditar os documentos anexados pela parte beneficiária da gratuidade. Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê expressamente que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda salientar que o enunciado no 159 do Fonaje assevera que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso."
8. Embargos conhecidos e rejeitados.